Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0706947-28.2021.8.07.0000 Paciente: ALEXANDRE MACIEL DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ALEXANDRE MACIEL DOS SANTOS, autuado em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos no art. 140, caput e art. 147, caput, ambos do Código Penal, c/c o art. 5o, inv. III da Lei 11.340/2006, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Na oportunidade de apreciação concernente ao pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para custódia de Paciente que reitera condutas delitivas no âmbito de violência doméstica e familiar, inclusive sendo reincidente, conforme fez menção a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (ID 23860570 – págs. 29/31), motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 09 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator